Tribunal: TJDFT
Processo: 0748522-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDER AOS INTERESSES DA CURATELADA NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.
2. No caso, tendo o perito concluído que a curatelada está recebendo assistência adequada do curador atual (seu filho), que lhe proporciona um ambiente familiar seguro, organizado e afetuoso, não há que se cogitar da substituição da curatela.
3. Apelação não provida. Unânime.